Tribunal: TJMT
Processo: 1010776-07.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010776-07.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THAYLON MATHEUS COLETA DE FREITAS - CPF: 062.031.561-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANNA NASCIMENTO DA PAZ - CPF: 065.571.241-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 1/3 SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Q
uestão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a fração de aumento de 1/3 aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da agravante de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 61, II, “f”, do Código Penal), pode ser mantida sem fundamentação concreta que justifique o afastamento do parâmetro jurisprudencial de 1/6.

III. R
azões de decidir

A dosimetria da pena exige fundamentação concreta para qualquer exasperação que ultrapasse parâmetros jurisprudenciais consolidados, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios admite como critério usual a fração de 1/6 de aumento para cada agravante genérica, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente motivadas.

O Código Penal não estabelece frações mínimas ou máximas para a incidência das agravantes genéricas, o que impõe ao julgador o dever de justificar adequadamente eventual aumento superior ao parâmetro jurisprudencial.

A mera indicação da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem maior gravidade do caso, não legitima a aplicação da fração de 1/3.

Diante da ausência de fundamentação idônea para a exasperação, impõe-se a adequação da fração de aumento para 1/6, resultando na pena intermediária de 17 dias de prisão simples, mantido o regime aberto.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido
para redimensionar a pena do apelante, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“
1.
A incidência de agravante genérica na segunda fase da dosimetria da pena deve observar, como parâmetro jurisprudencial, a fração de 1/6, salvo quando houver fundamentação concreta que justifique exasperação superior.

2.
A aplicação da fração de aumento de 1/3 pela agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal exige motivação específica baseada em circunstâncias concretas do caso.

3.
A ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena impõe o redimensionamento da fração de aumento
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010776-07.2024.8.11.0006

APELANTE: THAYLON MATHEUS COLETA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de apelação criminal interposta por
THAYLON MATHEUS COLETA DE FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (
PJe
no 1010776-07.2024.8.11.0006), que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do artigo 73, c/c artigo 20, §3o, ambos do Código Penal, a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto – art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) – (ID
347199402
).

O apelante
sustenta que
a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da agravante prevista na alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, foi fixada em 1/3 (um terço) sem fundamentação idônea que justifique o afastamento do parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que seja reduzida a pena aplicada (ID.
347199405).

A
2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (
ID
.
347199409
).

A i.
10
a
Procuradoria de Justiça Criminal, em
dissonância
com o órgão ministerial de
origem
, exarou parecer pelo prov
imento do apelo

(Exmo. Sr. Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, Procurador de Justiça - ID.
350385380
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta no incluso caderno informativo que, no dia 27 de março de 2024, por volta das 16h20min, na residência localizada na Rua das Piraputangas, n.o 234, Bairro Santos Dumont, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Thaylon
Matheus Coleta de Freitas, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de
Geovanna
Nascimento da Paz, sua
ex-convivente
, bem como por acidente/erro no uso dos meios de execução (aberratio ictus), praticou vias de fato em desfavor de sua filha Aurora Nascimento da Paz de Freitas, criança com apenas 01 (um) mês de idade, condutas perpetradas no âmbito da unidade doméstica, familiar e relação íntima de afeto.

Consoante apurado, a vítima
Geovanna
e o denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 02 (dois) anos, sendo Aurora fruto do relacionamento entre ambos, com cerca de 01(um) mês de idade, à época dos fatos.

Ressai que, momentos antes, o casal havia discutido por meio de mensagens de texto, em razão da vítima ter passado alguns dias na casa da sua genitora.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local
supradescritas
, a ofendida chegou na casa em que residia com o denunciado e foi diretamente ao quarto para pegar suas roupas.

Ato contínuo, o denunciado foi atrás dela e ordenou que a ofendida fosse embora, contudo, enquanto ela tirava seus pertences do guarda-roupa, o denunciado foi em direção dela e
desferiu-lhe
um murro, atingindo-lhe a boca e causando um corte interno na região.

Na sequência, ele desferiu outro soco, que, por erro na execução atingiu a filha do casal, eis que o golpe acertou a mão da vítima e fez com que essa mão pressionasse a cabeça da criança.

S
egundo consta a criança começou a chorar copiosamente, sendo que a ofendida ficou nervosa e passou a jogar objetos contra o denunciado. Após, Letícia Cristina Oliveira da Silva, irmã da vítima, e
Tauany
Vitória de Campos Mendes, irmã do denunciado, intervieram.
(...)
”

(ID. 347199368)

Encerrada a instrução criminal e ultimado o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
THAYLON MATHEUS COLETA DE FREITAS
pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do artigo 73, c/c artigo 20, §3o, ambos do Código Penal, a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto
(
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha
).

Irresignado, o apelante postul
ou
a reforma da sentença, pugnando
pela redução da pena aplicada, sob o argumento de que
a majoração promovida na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, foi fixada no patamar de 1/3 (um terço) sem fundamentação idônea que justificasse o afastamento do parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

Com razão.

Na primeira fase
da dosimetria
, o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista na alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em razão da violência doméstica e familiar contra a mulher,
elevando a pena para 20 (vinte) dias de prisão simples, mediante a aplicação da fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base.

Todavia, no tocante ao patamar de aumento aplicado, verifica-se que o magistrado não apresentou fundamentação específica capaz de justificar o afastamento do parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto), consagrado tanto pelo c. STJ quanto por este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“(...) 5. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido como parâmetro razoável a majoração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante, ressalvada a hipótese de situação concreta que justifique exasperação mais acentuada. 6. No caso concreto, verificou-se que o aumento da pena-base em 1/3 (um terço) foi desprovida de fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade de se observar a razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. (...)”
(TJMT, AP N.U 1004565-86.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Gabinete 3 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE em 22/09/2025)

“(...) 6. A fração de 1/3 aplicada à pena da contravenção penal de vias de fato, a título de agravante pela violência doméstica, não foi devidamente fundamentada, devendo ser ajustada à fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. (...)”

(TJMT, AP N.U 1001852-66.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE
em 04
/11/2025)

Com efeito, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes genéricas.

Porém, a jurisprudência consolidada admite a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante valorada, ressalvadas hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

Na hipótese dos autos, o Juízo singular limitou-se a registrar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem apresentar elementos concretos que justificassem a elevação da pena no patamar de 1/3 (um terço).

Logo, impõe-se o redimensionamento da fração de aumento para 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime aberto, em razão da pena aplicada
e primariedade do apelante (CP, art. 33, § 2o, “c”).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
DE APELAÇÃO PROVIDO

para
redimensionar a pena do apelante a 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime aberto,
em conson
ância co
m o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026